Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO E DE TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA ALTERADA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável reconhecer nulidade na entrada na residência dos réus e no flagrante quando se verifica que os policiais tinham justa causa na conduta, que um dos réus foi preso em flagrante em momento anterior e que houve autorização por parte de familiares de ambos os réus.
2. Comprovadas as condutas dos réus por vasto conjunto probatório, inviável falar em absolvição/desclassificação, devendo ser mantida a sentença.
3. Deve ser afastada a circunstância judicial das consequências do crime, pois o fundamento referente ao efeito devastador das drogas é inerente ao crime de tráfico.
4. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06.
4.1. Restando comprovada a utilização do veículo GM/Astra na prática do crime de tráfico, impossível a restituição pretendida, ainda que o veículo pertença a terceiros.
5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar e mantidos os fundamentos da prisão preventiva e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da súmula no 26, desta Corte, sendo inviável apreciar o referido pedido nesta fase processual.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.